Tribunal: STF
Processo: RE 696533
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO CONJUNTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE DIPLOMAÇÃO SUPERVENIENTE AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR AS INFRAÇÕES PENAIS CONTRA MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. RESOLUÇÃO Nº 587/2016 DO STF. RESERVA DE JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO PARA AGRAVOS INTERNOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM AMBIENTE VIRTUAL. SUBMISSÃO DO RECURSO A JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PERANTE A PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE.



    1. O julgamento de recurso especial deve se dar em ambiente físico, diante da inexistência de norma regimental que autorize o julgamento pelos meios eletrônicos.



    2. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando, após a interposição do recurso especial, o recorrente foi diplomado no cargo de Deputado Federal, o que atrai a competência desta Suprema Corte para julgamento das ações penais contra os membros do Congresso Nacional.



    3. O Recurso Especial foi originariamente interposto para o Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, remetido ao Supremo Tribunal Federal em razão da diplomação do recorrente no cargo de Deputado Federal.



    4. Embargos de declaração acolhidos para determinar novo julgamento do recurso especial, em ambiente presencial, perante a 1ª Turma desta Corte.